Tribunal: TJBA
Processo: 8035471-86.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N.º 8035471-86.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DE COITÉ

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001739-56.2023.8.05.0063

PACIENTE: ELIELZO FERREIRA DA SILVA

IMPETRANTE/ADVOGADO: GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. MARCHA PROCESSUAL REGULAR.

DECRETO PREVENTIVO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. NÃO CONFIGURADO.
FUMUS COMISSI DELICTI
E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.

AUSÊNCIA DE REVISÃO DO DECRETO PREVENTIVO. SUPERADA PELA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

Marcha processual regular, sem afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não configura excesso prazal.

A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a

necessidade de assegurar proteção integral à vítima
indicam a periculosidade do agente e evidenciam o fundamento
da garantia da ordem pública, j
ustificativa idônea para a imposição da prisão preventiva.

Fundamentada a prisão preventiva decretada, incabível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia cautelar imposta.

A extrapolação do lapso de reavaliação nonagesimal não redunda na revogação automática da segregação provisória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
habeas corpus
nº 8035471-86.2024.8.05.0000, da comarca de Conceição de Coité, em que figuram como impetrante, o advogado Guilherme Cedraz Santiago Lima
,
e como paciente: Elielzo Ferreira da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(11)
HABEAS CORPUS
Nº 8035471-86.2024.8.05.0000.